Tribunal: TJBA
Processo: 8001740-18.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001740-18.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE COSME DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA, ANA CATHARINA DA SILVA MARQUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de suposto empréstimo consignado não reconhecido com descontos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso ofende o princípio da dialeticidade, conforme alegado em preliminar; (ii) saber se o contrato de empréstimo realizado por via eletrônica é válido e se os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor são devidos.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ofensa à dialeticidade deve ser rejeitada, pois a parte apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, em especial ao questionar a validade das provas da contratação eletrônica utilizadas pelo juízo de origem.
4. Na relação de consumo, operada a inversão do ônus da prova, a instituição financeira desincumbiu-se do seu encargo ao demonstrar a regularidade da contratação. Foram apresentados o contrato e o dossiê da operação digital, validados por assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização correspondente ao endereço do consumidor.
5. A defesa do banco foi corroborada pela juntada de comprovante de transferência bancária do valor do empréstimo para uma conta de titularidade do autor.
6. O autor não comprovou falha no sistema de segurança da instituição financeira e deixou de apresentar extrato bancário que pudesse afastar o recebimento do crédito, o que confirma a existência e a validade do negócio jurídico e afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8001740-18.2023.8.05.0103
,

em que figura como apelante,
JOSÉ COSME DOS SANTOS
, e apelado,
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.